Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; tem-se que, na espécie, diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do sentenciado, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser afastado e, de consequência, que se converta a constrição cautelar em prisão domiciliar humanitária apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional, do Covid-19.
2. Ordem denegada.